Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705044-72.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL MAIA GARCIA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA APELADO: GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RAPHAEL MAIA GARCIA, CARLOS EDUARDO MACEDO DA SILVA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., OCTAVIO AUGUSTO LOURENCO RAMOS D E S P A C H O Como cediço, “Todos os atos processuais devem estar devidamente documentados e, uma vez documentados, somente podem ser excluídos por decisão judicial. Constitui ofensa à integridade e segurança do processo a inserção de documentos em plataforma digital gerenciada exclusivamente pela parte autora, pois permite a modificação e exclusão pela própria parte, não obstante o risco de acesso a documentos hospedados em plataformas digitais cuja autenticidade do servidor é desconhecida.” (Acórdão 1350955, 07064597320218070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Desta forma, nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, intime-se o autor para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o áudio arquivado em https://drive.google.com/file/d/1trSbStetCf0I2VIRqdkOpi38P5kg6Eyi/view, conforme link inserido no documento de ID 60737238 – pág. 5. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator